Tribunal: TJSP
Processo: 1501180-06.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU O ROUBO E RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME – RÉU PRESO NA POSSE NA POSSE DA RES FURTIVA. PENA BEM DOSADA – AUMENTOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – AUSENCIA DE BIS IN

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU O ROUBO E RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME – RÉU PRESO NA POSSE NA POSSE DA RES FURTIVA. PENA BEM DOSADA – AUMENTOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – AUSENCIA DE BIS IN IDEN - REGIME CORRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.